Tribunal: TJMT
Processo: 1033538-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1033538-98.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: ANDRÉ LUIZ MARTINS COSTA VELHO e OUTROS
AGRAVADA: FERNANDA MOTTA DAVILA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – SUPERVENIÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM – COMPLEMENTAÇÃO SUBSTANCIAL DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS – REDEFINIÇÃO DAS BASES DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS E DOS LIMITES DO DEVER DE PRESTAR CONTAS – DISTINÇÃO ENTRE O DEVER DE PRESTAR CONTAS NA QUALIDADE DE HERDEIROS E NA CONDIÇÃO DE COPROPRIETÁRIOS – ALTERAÇÃO RELEVANTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO RECURSO COM BASE EM DECISÃO SUBSTITUÍDA – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE VIABILIZAR NOVA INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A DECISÃO RETRATADA – RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ARTIGOS 932, III, E 1.018, § 1o, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO PREJUDICADO.
O exercício de juízo de retratação parcial que, embora não revogue totalmente a decisão agravada, altere substancialmente seus fundamentos, com redefinição da legitimidade passiva dos agravantes e dos contornos da obrigação de prestar contas, impede o conhecimento do agravo originalmente interposto, por configurar modificação relevante da causa de pedir recursal.
Não se trata de mera integração ou esclarecimento da decisão, mas de reformulação parcial com acréscimo de novos fundamentos jurídicos, circunstância que enseja a abertura de nova oportunidade recursal a ambas as partes, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, evitando-se fragmentação decisória e prejuízo ao regular exercício da impugnação.
Reconhecida a perda superveniente do objeto recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033538-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL ALICE MARTINS COSTA VELHO - CPF: 047.660.991-76 (ADVOGADO), VITAL JOSE FIALHO VELHO - CPF: 043.285.400-25 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ MARTINS COSTA VELHO - CPF: 451.340.490-68 (AGRAVANTE), SEBASTIAO JOSE MARTINS COSTA VELHO - CPF: 381.989.910-34 (AGRAVANTE), VERA MARTINS COSTA VELHO - CPF: 488.916.900-82 (AGRAVANTE), VITAL JOSE MARTINS COSTA VELHO - CPF: 575.705.820-04 (AGRAVANTE), FERNANDA MOTTA DAVILA - CPF: 004.091.800-92 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA MARTINS COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - CPF: 987.286.600-72 (ADVOGADO), WELLINGTON PACHECO BARROS - CPF: 045.007.685-72 (ADVOGADO), TIAGO JALIL GUBIANI - CPF: 009.238.890-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – SUPERVENIÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM – COMPLEMENTAÇÃO SUBSTANCIAL DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS – REDEFINIÇÃO DAS BASES DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS E DOS LIMITES DO DEVER DE PRESTAR CONTAS – DISTINÇÃO ENTRE O DEVER DE PRESTAR CONTAS NA QUALIDADE DE HERDEIROS E NA CONDIÇÃO DE COPROPRIETÁRIOS – ALTERAÇÃO RELEVANTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO RECURSO COM BASE EM DECISÃO SUBSTITUÍDA – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE VIABILIZAR NOVA INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A DECISÃO RETRATADA – RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ARTIGOS 932, III, E 1.018, § 1o, DO CPC – PRECEDENTES –
RECURSO PREJUDICADO
.

O exercício de juízo de retratação parcial que, embora não revogue totalmente a decisão agravada, altere substancialmente seus fundamentos, com redefinição da legitimidade passiva dos agravantes e dos contornos da obrigação de prestar contas, impede o conhecimento do agravo originalmente interposto, por configurar modificação relevante da causa de pedir recursal.

Não se trata de mera integração ou esclarecimento da decisão, mas de reformulação parcial com acréscimo de novos fundamentos jurídicos, circunstância que enseja a abertura de nova oportunidade recursal a ambas as partes, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, evitando-se fragmentação decisória e prejuízo ao regular exercício da impugnação.

Reconhecida a perda superveniente do objeto recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1033538-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: ANDRÉ LUIZ MARTINS COSTA VELHO e OUTROS

AGRAVADA: FERNANDA MOTTA DAVILA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ANDRÉ LUIZ MARTINS COSTA VELHO
e
OUTROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, Juiz de Direito
Cássio Leite de Barros Netto
, nos autos da Ação de Exigir Contas, processo no 1002081-52.2023.8.11.0086, na qual foi julgada procedente a primeira fase da referida ação, reconhecendo o dever de prestar contas pelos agravantes, com imposição de custas e demais encargos processuais.

Nas razões do agravo (Id. 317821850), os recorrentes sustentam, em suma, que a decisão agravada incorreu em manifesta contradição procedimental, ao remeter para a segunda fase da ação a análise da existência da administração de bens por parte dos réus, quando tal matéria deveria ter sido decidida exclusivamente na primeira fase.

Afirmam que a decisão violou os limites da cognição própria da primeira etapa do procedimento, invertendo a lógica processual da ação de exigir contas.

Explanam que a existência de omissão relevante quanto à natureza personalíssima da obrigação de prestar contas, sustentando que a autora propôs a demanda contra os agravantes na condição de herdeiros de Vital José Fialho Velho, falecido em janeiro de 2020, sendo que tal obrigação não se transmite aos sucessores.

Pontuam que há jurisprudência no sentido de que apenas quem efetivamente exerceu a administração de bens alheios pode ser compelido a prestar contas, razão pela qual os agravantes seriam parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Asseveram que não há qualquer prova nos autos da efetiva administração da fração ideal da agravada pelos recorrentes, inexistindo contrato, ato de gestão, arrendamento ou qualquer outro elemento indicativo de tal relação jurídica.

Elucidam que a propriedade objeto da lide é indivisa e se encontra em estado de condomínio há mais de três décadas, sem gestão centralizada, síndico, ou qualquer convenção formal.

Afiançam que os agravantes exercem apenas o uso regular da parte ideal que lhes pertence, em conformidade com o art. 1.314 do Código Civil, não havendo fruição da área correspondente à autora.

Complementam que há impropriedade da inversão do ônus da prova estabelecida pela decisão agravada, asseverando que compete à autora provar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a alegada administração de seus bens pelos réus.

Como prova da ausência de gestão ou exploração da fração ideal da agravada, os recorrentes juntaram Laudo Técnico, elaborado pelo engenheiro agrônomo Heber Garcia Nunes, o qual, com base em análise georreferenciada e vistoria
in loco
, apontou que apenas 1.195,1640 hectares (26,09%) dos 4.580,3630 hectares totais do imóvel são efetivamente cultivados pelos agravantes.

Defende que embora detenham cerca de 81,25% da área total do imóvel, utilizam apenas uma fração inferior ao seu quinhão legal, o que, segundo os agravantes, evidencia a inexistência de administração ou apropriação da fração da agravada.

Ao final, formulam os seguintes pedidos: a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para obstar o prosseguimento da ação de exigir contas à segunda fase até o julgamento final do agravo; o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, de forma a reconhecer, desde logo, a inexistência do dever de prestar contas, determinando-se a extinção da demanda em relação aos agravantes; a supressão da omissão da decisão agravada no que tange à ilegitimidade passiva dos herdeiros, reconhecendo-se o caráter personalíssimo da obrigação de prestar contas; subsidiariamente, caso não acolhidos os pedidos anteriores, a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a primeira fase da ação, diante da ausência de qualquer elemento indicativo da administração de bens ou interesses da autora pelos agravantes.

Custas de preparo recolhidas.

Foi
deferido
por mim o almejado efeito suspensivo ao recurso, em 08/10/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 318368861.

Nas informações Id. 323791850 o Juízo
a quo
apresentou informações e exerceu o que nominou de
“juízo de retratação parcial em relação à decisão de id. 185643017, a fim de delimitar o objeto da ação”
, acrescendo novos fundamentos esclarecedores.

Certidão de decurso de prazo para contraminuta da parte recorrida no Id. 326848862.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela dispensa de seu parecer no caso (Id. 330983878).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por André Luiz Martins Costa Velho, Sebastião José Martins Costa Velho, Vera Martins Costa Velho e Vital José Martins Costa Velho, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Exigir Contas no 1002081-52.2023.8.11.0086, que havia julgado procedente a primeira fase da demanda, reconhecendo o dever dos requeridos de prestar contas à parte autora, Sra. Fernanda Motta D’Avila.

Ocorre que, no curso da tramitação do presente agravo de instrumento, foi exercido juízo de retratação parcial pelo magistrado de origem, conforme decisão juntada sob Id. 323791850, complementando substancialmente os fundamentos jurídicos anteriormente adotados.

Na nova decisão, o juízo
a quo
esclareceu os limites da legitimidade passiva dos recorrentes, distinguindo suas responsabilidades na condição de herdeiros e coproprietários, e estabelecendo novos contornos à obrigação de prestar contas.

Em síntese, o juízo de origem, ao retificar a decisão anterior (Id. 185643017), reconheceu que os recorrentes não detêm legitimidade para prestar contas na qualidade de sucessores de Vital José Fialho Velho relativamente ao período anterior ao seu falecimento, mas mantêm-na enquanto coproprietários da área comum e, após o óbito do
de cujus
, como sucessores quanto à administração do respectivo quinhão.

Verifica-se, portanto, que houve
alteração substancial
da motivação jurídica da decisão recorrida, com delimitação mais precisa dos fundamentos e redefinição das bases legais da responsabilização dos agravantes, não se tratando, assim, de mera decisão integrativa, mas de verdadeira reformulação parcial da decisão original, implicando modificação relevante da causa de pedir do presente recurso.

Com efeito, conquanto formalmente nomeada de
“retratação parcial”
, a decisão superveniente acresceu novos fundamentos jurídicos e delimitou de forma distinta a responsabilidade dos agravantes, o que, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, enseja a possibilidade de nova insurgência recursal, tanto pela parte recorrente quanto pela parte recorrida, a partir da nova decisão retificadora.

A prudência recomenda, nesse contexto, não se decidir com base em fundamentos revogados ou substancialmente modificados, evitando-se fragmentação decisiva que comprometa o exercício pleno do contraditório e assegurando às partes a via recursal adequada para impugnação do novo conteúdo decisório, caso o desejem.

Nessa hipótese, o presente agravo de instrumento encontra-se prejudicado por perda superveniente de objeto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a revogação ou reconsideração da decisão agravada pelo juízo de primeiro grau implica perda superveniente do objeto recursal, conforme ilustram os seguintes julgados:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE MANTÉM PENHORA REALIZADA – INSURGÊNCIA RECURSAL NO TOCANTE – POSTERIOR RETRATAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A retratação, pelo juízo a quo, da decisão recorrida, torna prejudicado o julgamento do recurso, em razão da perda do seu objeto, nos termos do art. 1.018, § 1o c/c art. 932, III, ambos do CPC/15.
Recurso não conhecido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10275714320238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO
– POSSIBILIDADE – ART. 1.018, § 1o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível o juízo de retratação da decisão agravada, após a comunicação nos autos a respeito de sua interposição, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 0000236-19.2020.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória ante o exercício do juízo de retratação na instância singular
.”
(N.U 1024021-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
revogo
a tutela recursal de Id. 318368861.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026